Tribunal: TJDFT
Processo: 0746109-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0746109-88.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: VITOR SERGIO TAKAMATSU DE LIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível do Recanto das Emas que, na Ação de Execução n° 0701629-75.2019.8.07.0019, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao SEFAZ/DF, nos seguintes termos: “1.Trata-se de pedido formulado pelo exequente para que seja expedido ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ/DF, a fim de verificar a existência de imóveis em nome da parte executada, diante do esgotamento de meios ordinários para localização de bens penhoráveis (id. 246992217). 2. O pedido, contudo, não merece acolhimento. 3.A expedição de ofício à SEFAZ/DF para localização de bens imóveis sem registro formal no Cartório de Registro de Imóveis, ainda que admitida em precedentes jurisprudenciais, constitui medida excepcional, que pressupõe demonstração concreta da tentativa prévia de localização de bens pelos meios ordinários disponíveis ao juízo, o que não restou satisfatoriamente demonstrado nos autos. 4.Ademais, trata-se de diligência que implica atuação investigativa do juízo em favor da parte, em desacordo com o princípio da inércia e com o disposto no artigo 139, inciso IV, do CPC, que exige atuação cooperativa das partes na busca pela efetividade da execução. 5.Por fim, não compete ao Poder Judiciário suprir obrigações que a parte pode diligenciar por seus próprios meios, inclusive mediante contratação de serviços especializados de investigação patrimonial. 6.Ante o exposto, indefiro o pedido de expedição de ofício à SEFAZ/DF. 7. Intime-se o exequente para, no prazo de quinze dias, indicar meios para a satisfação do seu crédito ou, ainda, requerer a suspensão do feito.” Alega o Agravante, em suma, que a decisão agravada se equivocou ao indeferir a expedição de ofício à SEFAZ/DF para localizar imóveis em nome do executado, especialmente diante da peculiaridade fundiária do Distrito Federal. Sustenta que foram infrutíferas as diligências ordinárias para localização de bens penhoráveis pelos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD. Pontua que a medida pleiteada é razoável, proporcional e encontra respaldo em precedentes do TJDFT, que reconhecem a possibilidade de expedição de ofício à SEFAZ/DF como meio legítimo de busca patrimonial. Acrescenta que a negativa da diligência compromete a efetividade da execução e contraria os princípios da cooperação processual e efetividade da tutela jurisdicional. Destaca que a tutela de urgência é necessária para evitar o prolongamento do inadimplemento e a frustração da execução, sendo a medida pleiteada plenamente reversível. Requer a concessão de tutela de urgência, a fim de determinar a expedição de ofício à SEFAZ/DF para obtenção de informações sobre imóveis cadastrados em nome do executado. Preparo comprovado – Id. 77559595 É o relatório. Decido. Em razão do indeferimento do pedido de pesquisa de informações ao SEFAZ, pede o Agravante a concessão de antecipação de tutela recursal. Segundo o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, após o recebimento do agravo de instrumento, o relator pode conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, parte ou a totalidade do pedido recursal. Para tanto, exige-se a presença concomitante de probabilidade do direito alegado e risco de dano grave e de difícil ou impossível reparação (art. 300, caput, do CPC). No caso em exame, embora sejam relevantes os argumentos apresentados pelo Agravante, não se vislumbra urgência apta a justificar a concessão da tutela provisória de urgência pleiteada. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se a parte Agravada (Curadoria Especial) para que apresente as contrarrazões, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora